Tribunal: TJSP
Processo: 1047373-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: de segundo grau de jurisdição - Natureza infringente - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1047373-74.2018.8.26.0100; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissões e erro material - Inexistência de anomalias - Desnecessidade de pronunciamento expresso sobre pedidos formulados em contrarrazões – Questões que devem suscitadas em sede recursal para possibilitar a manifestação do órgão julgador de segundo grau de jurisdição - Natureza infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047373-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARINALVA COELHO BISPO, são embargados AGNALDO
AUGUSTO DA SILVA e SANDRO HASHIMOTO OTUKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047373-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047373-74.2018.8.26.0100/50000
APELANTE: MARINALVA COELHO BISPO
APELADOS: AGNALDO AUGUSTO DA SILVA e SANDRO HASHIMOTO
OTUKA
VOTO No 22.853
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissões
e
erro
material
-
Inexistência
de
anomalias
-
Desnecessidade de pronunciamento expresso sobre pedidos
formulados em contrarrazões
Questões que devem
suscitadas
em
sede
recursal
para
possibilitar
a
manifestação do órgão julgador de segundo grau de
jurisdição - Natureza infringente - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
da decisão exarada as fls. 721/728, com alegação de omissão com relação às teses
suscitadas em contrarrazões e erro material. Sustenta a embargante que a decisão
embargada foi omissa por deixar de considerar a inexistência de presunção de má-fé
na dispensa de apresentação de certidões nos negócios de compra e venda de
imóveis, pela falta de pronunciamento acerca da circunstância de que os executados
não estavam em estado de insolvência à época da alienação “sub judice”, por
desconsiderar que o negócio não foi diretamente celebrado com os executados, sendo
desnecessário ao adquirente diligência sobre toda a cadeia dominial, por
desconsiderar as inovações introduzidas pela Lei no 13.097/2015, por não se
pronunciar sobre o reconhecimento de usucapião, por não reconhecer a boa-fé da
embargante e por desconsiderar que o julgamento do Agravo de Instrumento no
2248235-58.2015.8.26.0000 é ineficaz com relação à embargante. Alega, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047373-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
existência de erro material quanto à data de citação dos executados.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação
do recurso foram analisadas e resolvidas pelo Julgador, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos da decisão embargada são claros, inequívocos, nada
restando a ser declarado.
Ainda que não se detecte contradição na decisão
embargada, para que não paire qualquer dúvida a respeito da questão ventilada nos
embargos, basta frisar que “as contrarrazões não têm o efeito que lhe pretende
atribuir a embargante; não se prestam ao reexame da sentença, por meio de
pedidos, como ocorre na apelação, servindo apenas e tão somente para a
finalidade de rebater as teses do recurso da parte contrária, com vistas à mantença
da r. sentença” (Embargos de Declaração no 0015697-14.2012.8.26.0011/50000, 33a
Câmara de Direito Privado, Relatora MARIA CLÁUDIA BEDOTTI, j. 26.01.2015).
A propósito, tem-se o seguinte julgado desta
Egrégia Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
no v. acórdão embargado. Inocorrência. Insurgência com
baldrame em omissão, por não ter havido pronunciamento sobre pedidos formulados em
contrarrazões. Consabido que a função precípua dos
embargos de declaração é sanar eventual contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047373-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
omissão ou obscuridade, presentes na decisão impugnada,
do que se extrai não servir tal recurso para o reexame ou
reforma da decisão hostilizada. Pedidos em contrarrazões
que deveriam ter sido manejados pelo recurso próprio.
Inteligência dos princípios do processo legal e do
contraditório. As contrarrazões não se afinam como
instrumento apto para formulação de pedido de reforma
da sentença, por ser meio totalmente inadequado e
desprovido de amparo legal. Embargos rejeitados”
(Embargos
de
Declaração
no
1008021-17.2015.8.26.0100/50000,
12a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Relator RAMON MATEO
JÚNIOR, j. 15.07.2016).
Da mesma forma, não há se falar em erro
material, uma vez que a decisão embargada apenas se referiu à existência da ação de
dissolução societária contra promovida contra os executados cuja existência poderia
ser facilmente constatada através de pesquisa perante o distribuidor cível, como é de
praxe em negócios de compra e venda.
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame da decisão prolatada a fls. 721/728, o que, obviamente, é inadmissível, a
teor do que dispõe o já citado artigo 1.022 do Novo Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação
dos seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se
prestam a demonstrar o equívoco em que labora o embargante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047373-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam os
embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter
sua desconstituição. A isso não se prestam, porém, os
embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator SYDNEY
SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar
a incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a
própria desconstituição do ato decisório proferido pelo
Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ
118/714, RTJ 134/1296. O recurso de embargos de
declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de
esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado
com o objetivo de infringir o julgado.” (RE 177.599/DF
(Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047373-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”).
Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação
incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Já no que tange ao prequestionamento invocado,
a apontar sua desnecessidade, colhem-se os seguintes julgados prolatados por este
Egrégio Tribunal de Justiça, que colocam a questão em justos limites, dispensando
comentários:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões
Inexistência - Pedido de declaração expressa a respeito de
determinados

preceitos
legais,
para
fins
de
prequestionamento - Decisão que enfrenta direta e
expressamente os temas de direito e de fato suscitados,
necessário não sendo que mencione preceitos de lei
invocados. Embargos rejeitados.” (10a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
9154273422004826000050000, Relator JOÃO CARLOS
SALETTI, julgado em 26.07.2011).
“Embargos de Declaração - Artigo 535 do CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047373-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Prequestionamento
Menção expressa dos dispositivos
legais tidos por violados - Desnecessidade
Súmula 282
do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados.”
(10a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
99402028840250000, Relator OCTAVIO HELENE, julgado
26.07.2011).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator